Tribunal: STF
Processo: Rcl 46028
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO Á SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. 



    II – Impossibilidade do recorrente, nesse momento recursal, deduzir matéria estranha aos argumentos arrolados na petição inicial da reclamação.



    III- O ato reclamado não considerou inconstitucional o art. 12 da Lei 12.485/2011, declarado constitucional no julgamento das ADIs 4.679/DF, 4.747/DF, 4.756/DF e 4.923/DF. Desse modo, não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdãos apontados como paradigmas, requisito este indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.



    IV - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.